Tribunal: STF
Processo: HC 258416
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eduardo Gomes Miranda da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese, mantendo a condenação do agravante às penas de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343 /2006, e 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante na condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas ou na  dosimetria da pena  que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    3. A Defesa alega a possibilidade da desclassificação da conduta para a infração penal prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, além de pleitear a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal. III. Razões de decidir



    4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    5. A pretensão desclassificatória  demandaria o revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não é cabível na via eleita. 



    6. A legalidade da negativa de incidência da minorante do tráfico privilegiado já foi reconhecida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus impetrado contra o acórdão que examinou o recurso de apelação defensivo, não sendo apresentadas novas razões que justifiquem a revisão do entendimento estabelecido anteriormente. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Teses de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A revisão do conjunto fático-probatório, com a pretensão desclassificatória, não é cabível na via do habeas corpus. 3. Deve ser mantido o entendimento estabelecido anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça se não foram apresentadas novas razões suficientes para a revisão da matéria".



    (HC 980.309 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja “desclassificada a conduta perpetrada pelo paciente para àquela prevista no art. 28 da LD” e “reconhecida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu PATAMAR MÁXIMO (2/3)”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    É que, para o eventual acolhimento das teses defensivas - desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas ou aplicação do tráfico privilegiado - , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente